Tribunal: STF
Processo: Rcl 79853
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 4. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo n. 0000786-77.2022.8.16.0155, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 4.



    Alega a parte autora na inicial que “o presente caso [trata-se] de ação judicial proposta em face do Município de Nova Santa Bárbara, mediante qual se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do art. 82 da Lei Complementar Municipal n. 201/2004; o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade vencidos e vincendos c/c reflexos, requerendo como base de cálculo, a utilização do salário base do servidor” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Juízo/Singular de primeira instância julgou procedente em parte a demanda formulada” e que “foi interposto o Recurso Inominado pelo Município de Nova Santa Bárbara, objetivando a reforma do julgado, o qual foi negado provimento” (fl. 2, 3, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “No âmbito do Município de Nova Santa Bárbara/PR, o pagamento do adicional de insalubridade está previsto no inciso I do art. 82 da Lei Municipal n.º 201/2014, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipais, in verbis: 



    Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: 



    I. no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau definido em perícia; (...) 



    No entanto, é firme o entendimento acerca da impossibilidade de fixação do salário mínimo para qualquer fim, nos termos do comando constitucional expresso no artigo 7º, inciso IV e, especificamente, como base de cálculo para o adicional de insalubridade, a teor da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    É incabível, assim, a utilização do parâmetro fixado pelo ente municipal, pois nitidamente afronta a vedação legal imposta sobre o tema. Inclusive, conforme informado pelo próprio recorrente, o Egrégio Órgão Especial do TJPR, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0023948-47.2023.8.16.0000, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo da lei municipal que vincula a base de cálculo ao salário mínimo, vejamos a ementa dessa ADI: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 82, INC. I, DA LEI MUNICIPAL Nº 201/2004, DE NOVA SANTA BÁRBARA, PARANÁ – DISPOSITIVO QUE VINCULA O VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIOMÍNIMO – INDEXAÇÃO APONTADA COMO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL VERIFICADA – PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL QUE AFRONTA O ART. 7º, INC.IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA QUE PODE SER UTILIZADA COMO PARÂMETRO NO CONTROLE ESTADUAL DE CONSTITUCIONALIDIDADE ABSTRATA (STF, ADI 5646) – SALÁRIO-MÍNIMO QUE NÃO PODE SERVIR COMO INDEXADOR ECONÔMICO, PARA EVITAR O DESVIO DE FINALIDADE DO INSTITUTO – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE PRESERVAR OS VALORES JÁ PERCEBIDOS PELO SERVIDORES MUNICIPAIS E CONFERIR PRAZO RAZOÁVEL (180 DIAS) PARA QUE O MUNICÍPIO PROMOVA AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS NECESSÁRIAS, EVITANDO-SE A SUPRESSÃO ABRUPTA DO ADICIONAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (TJPR - Órgão Especial - 0023948- 47.2023.8.16.0000 - Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI - J. 18.02.2024) (destaquei) 



    De outro lado, conforme bem apontado na r. sentença recorrida, a própria legislação municipal, apresenta norma a ser aplicada de forma subsidiária, eis que o artigo 84 da Lei Municipal nº 201/2004, assim estabelece: 



    Art. 84. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independente de qualquer ato do legislativo ou do Executivo Municipal. 



    Com efeito, constata-se que enquanto prevalecer, concomitantemente a vigência do artigo 84 e o regime federal mais vantajoso, este último deverá ser aplicável ao servidor do município. 



    Importa destacar que é vedada a substituição da base de cálculo, ainda que inconstitucional, por decisão judicial, em respeito ao disposto na Súmula Vinculante nº 4. Contudo, a alteração da base de cálculo no caso em apreço não advém de substituição por decisão judicial, mas da aplicação da norma expressamente prevista pelo legislador municipal. 



    Assim, afigura-se correta a sentença ao reconhecer que deve ser aplicado o adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma do artigo 68 da Lei Federal nº 8.112/90, em observância da previsão do artigo 84 da Lei Municipal nº 201/2004. 



    Ademais, cumpre esclarecer que a presente decisão não conflita com a modulação de efeitos proferida na nº ADI 0023948-47.2023.8.16.0000, uma vez que naquele feito foram concedidos efeitos prospectivos a fim de preservar a remuneração percebida pelos servidores, os quais seriam evidentemente prejudicados pela supressão de vantagem que já percebem (...).



    (...)



    Isto posto, o voto é pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, nos termos da fundamentação.”.



    Aduz que “a decisão impugnada determinou que o pagamento da gratificação por trabalho em condições insalubres seja pago tomando como base de cálculo o salário básico do servidor público, sem a existência de lei nesse sentido, violando, portanto a disposição expressa da Súmula Vinculante n. 4, que veda expressamente a substituição, por decisão judicial, da base de cálculo de vantagem de servidor público” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Contra essa decisão foi interposto Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento. 



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário, e, no mérito, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que reconheceu a possibilidade de utilização do vencimento do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade em detrimento do salário mínimo, teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 4.  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    Súmula Vinculante n. 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    A decisão reclamada proferida pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná decidiu no sentido de que deve ser aplicado o adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma do artigo 68 da Lei Federal n. 8.112/90, em observância da previsão do artigo 84 da Lei Municipal n. 201/2004.



    Considerou, ainda, que essa alteração da base de cálculo não advém pura e simplesmente de uma decisão judicial, mas sim de aplicação de norma municipal. 



    Constato que a Súmula Vinculante n. 4 foi devidamente observada pela autoridade reclamada, uma vez que aplicou o entendimento firmado em sede de ação direta de inscontitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que dispôs expressamente que o “salário mínimo não pode servir como indexador econômico, para evitar o desvio de finalidade do instituto - súmula vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal”. 



    Desse modo, entendo sem razão o reclamante, uma vez que não se verifica, na presente reclamação, violação por parte do ato impugnado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 4. Nesse sentido:



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Valor fixo. Referência ao piso salarial estadual. Jurisprudência do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que manteve a aplicação de decreto municipal que fixa o adicional de insalubridade com base no piso salarial estadual, sem vinculação direta ao salário mínimo. 2. A parte agravante alega que a decisão recorrida viola a Súmula Vinculante 4, que veda a vinculação de vantagens de servidores públicos ao salário mínimo. 3. A decisão agravada entendeu que o decreto municipal utiliza o piso salarial estadual como mera referência, sem indexação automática ao salário mínimo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do adicional de insalubridade com base no piso salarial estadual, sem vinculação direta ao salário mínimo, viola a Súmula Vinculante 4. III. Razões de decidir 5. O STF firmou entendimento de que, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de vantagens de servidores públicos nem ser substituído por decisão judicial. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não viola a Súmula Vinculante 4 a decisão judicial que, reconhecendo a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, determina o pagamento do adicional com base em outro parâmetro válido, como o vencimento básico ou um valor fixo, desde que não haja nova vinculação ao salário mínimo. 7. A decisão da Turma Recursal, ao manter a aplicação do decreto municipal que estabelece um valor fixo referenciado no piso salarial estadual, sem vinculação direta ao salário mínimo, não afronta a Súmula Vinculante 4. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. (Rcl 76697 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025)



    Pelo exposto, com fundamento o art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente